Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO (DECRETO N.o 11.302/2022). REQUISITO OBJETIVO LEGAL. PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Decreto no 11.302/2022, em seu art. 5o, prevê o indulto natalino e dispõe sobre os requisitos para sua concessão, estabelecendo que terão direito ao benefício as pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a cinco anos.
2. Compete ao Presidente da República “definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade”. (ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020).
3. O delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, além de possuir pena em abstrato que não ultrapassa o limite máximo de 5 anos, não é praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como não se trata de crime hediondo ou assemelhado, razão pela qual atende, em princípio, os requisitos ensejadores do indulto, nos termos dos artigos 5o c/c 7o, ambos do Decreto n. 11.302/22.
4. Recurso conhecido e desprovido.